Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720879-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo o artigo 1.007, § 4°, do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para que realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade, recolha o preparo em dobro, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora